Tribunal: TJMT
Processo: 1011708-13.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011708-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (IMPETRANTE), PATRICK REHDER FRITSCH - CPF: 052.179.281-90 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), PATRICK REHDER FRITSCH - CPF: 052.179.281-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 14 (PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) E 16 (PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO), AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA DIA 29/04/2024 (AUTOS N. 1000079-82.2024.8.11.0019) – EVENTUAL CONSTRANGIMENTO SUPERADO – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – INOCORRÊNCIA DE ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA – AMPLIAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

O oferecimento da denúncia torna superada eventual alegação de existência de excesso de prazo nesse sentido.

Por fim, quanto a ampliação de pedido, não conheço nesse ponto, pois, é cediço que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Patrick Rehder Fritsch
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz
da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/02/2024, supostamente, pela prática dos crimes previstos no art. 14 (porte de arma de uso permitido) e art. 16 (porte de arma de uso restrito), ambos da Lei n. 10.826/2003.

Expõe que foi interposto o HC n. 1002203-95.2024.8.11.0000, sendo concedida a liminar. Entretanto, após houve a denegação da ordem, expedindo o mandado de prisão preventiva.

Alega que o inquérito policial nº 1000079-82.2024.8.11.0019, foi concluído no dia 05/02/2024,
sem oferecimento da denúncia do Ministério Público, transcorrendo quase 03 (três) meses, não havendo justificativa plausível para legitimar o excesso ilegal de prazo.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Patrick Rehder Fritsch
,
para determinar revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
214007170
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
214221731)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa,
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela extinção deste writ, sem apreciação do mérito, em razão da perda do objeto, assim sintetizando: (Id. 215889676)

HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
HABEAS CORPUS

PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Patrick Rehder Fritsch
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ,
o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão excesso injustificado de prazo para oferecimento da denúncia.

Pois bem. Primeiramente, vale mencionar que
apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Nessa linha intelectiva:

“[...] A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (quatro) e defensores distintos. [...](N.U 1013679-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

No presente caso, verifica-se que o Ministério Público já ofertou a
denúncia (29/04/2024)
, sendo recebida no
dia 30/04/2024
, conforme consta nos autos n. 1000079-82.2024.8.11.0019.

Na oportunidade, o juízo de origem se manifestou quanto ao pedido formulado para revogação da prisão preventiva em razão do excesso ilegal de prazo para oferecimento da denúncia, sendo o pleito indeferido, nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de
Patrick Rehder Fritsch, Carlos Henrique Bezerra dos Santos e Daniel Birnfeld
, qualificados nos autos, dando-os como incursos nas disposições do art. 14,
caput;
e art. 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

No Id. 153905970 o denunciado
Patrick Rehder Fritsch
requereu a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento (Id. 154008619).

É o relatório. Decido.

I. Quanto à denúncia.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, as qualificações dos Acusados, as classificações dos crimes, e rol de testemunhas, o que, aliado aos demais elementos constantes dos autos, permitem depreender os indícios de autoria e de materialidade suficientes para instauração da ação penal.

Outrossim, verifica-se a legitimidade das Partes. A legitimidade ativa da ação penal pública incondicionada é privativa do Ministério Público. De outro lado, consoante se extrai dos documentos amealhados ao feito,
Patrick Rehder Fritsch, Carlos Henrique Bezerra dos Santos e Daniel Birnfeld
são supostamente os violadores das normas capituladas na peça acusatória, são maiores e, ao que tudo indica, não possuem qualquer incapacidade, sendo, portanto, quem deve ocupar o polo passivo.

O interesse processual é inerente à própria ação processual penal, relacionando-se com a legitimidade para propor a ação, haja vista que não há outra forma, no ordenamento jurídico pátrio, de se obter e efetivar a punição, senão com o devido processo legal.

A justa causa, de igual modo, se verifica no caso, pois, presentes a materialidade do crime e os indícios de autoria, extraídos do boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

Por fim, os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válidos do processo, também se fazem presentes, eis que a demanda encontra-se regular sem qualquer vício aparente, formulada por quem possui capacidade (Ministério Público) e este Juízo é o competente para processar o feito.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP,
recebo
a denúncia em todos os seus termos:

a)

Citem-se
os Acusados para responderem à acusação por escrito e por intermédio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência de que se trata do momento oportuno para arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, nos exatos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP.

b)
Nas respectivas citações deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar aos Acusados se eles pretendem constituir advogado, anotando o nome indicado, ou se necessitam serem assistidos pela Defensoria Pública, a qual deverá ter vista dos autos, nos termos do art. 397, §§ 2º e 3º, da CNGC.

Também conste a advertência de que, nos exatos termos do artigo 367, do CPP: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

c)
Apresentadas as defesas, dê-se
vista
ao Ministério Público se pugnada à liberdade. Do contrário, venha-me concluso.

d)
Conforme exige o artigo 397, inciso I, da CNGC/MT, determino a comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, sendo o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

II. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Patrick Rehder Fritsch.

O pedido
não
comporta acolhimento.

Conforme se verifica na petição ora em análise (Id. 153905970), a Defesa pretende que o Denunciado seja colocado imediatamente em liberdade, alegando excesso de prazo para oferecimento da denúncia, porém, não se tem notícia nos autos de cumprimento do mandado de prisão expedido no Id. 153885447.

Portanto, o
indeferimento
é de rigor por
falta de objeto
.

Se não bastasse, analisando o pleito, cumpre salientar que a Defesa busca, na verdade, a revisão da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que cassou a liminar deferida em favor do Denunciado, para restabelecer a prisão preventiva antes decretada, sob argumento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Em que pese o Denunciado tenha afirmado que o pedido em tela
“não versa sobre os fundamentos da prisão preventiva e, portanto, de forma alguma desafia a r. decisão que foi chancelada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
é certo que apenas agora, convenientemente, após o restabelecimento da prisão, alega o excesso de prazo.

[...]

Além disso, é pacífico na Jurisprudência que o prazo previsto no art. 46 do CPP, é impróprio, logo, deve-se demonstrar o prejuízo advindo da pura e simples extrapolação, já que o prazo deve ser analisado à luz das particularidades de cada caso, sobretudo, no caso dos autos, visto que o Denunciado até o momento está solto (não há até o momento informação de cumprimento do mandado de prisão).

[...]

Acrescente-se, ainda, que a prisão restabelecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não pode ser revista por este Juízo, sem que tenham desaparecidos os motivos que a ensejaram. Ante o exposto,
indefiro
o pedido. [...]” (Id. 154222579)

Assim, sorte não assiste ao beneficiário quanto o alegado excesso de prazo, pois, diante o oferecimento da denúncia e o seu recebimento resta de certo modo superado a alegação de excesso ilegal de prazo.

Nesse sentido:

“[...] A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, máxime quando o feito se encontra em trâmite regular. (N.U 1020905-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Com relação a ampliação de pedido nos autos, verifico que não merece acolhimento neste ponto, pois, não é possível constatar que o armamento suscitado na petição é o mesmo que consta na denúncia oferecida, considerando que sequer foi juntado aos autos.

Ademais, não constato nem a manifestação do Juiz de origem quanto ao pedido formulado.

Não obstante, registro que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitado.

À propósito:

“[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada negativa de autoria em relação ao crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. [...](N.U 1002203-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Nesse sentido:

“No plano horizontal da cognição, o habeas corpus tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5º, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena secundum eventum probationis. O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída.A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em habeas corpus” (Ingo Wolfgang Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687)

Desse modo, esta ampliação de pedido deverá ser melhor analisada em outro
habeas corpus
, devidamente instruído.

Com essas considerações, não vejo razão no aprofundamento a respeito da controvérsia, ao menos na via estreita da ação mandamental.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Patrick Rehder Fritsch.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024